Tribunal: STF
Processo: RHC 199851
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PERMISSÃO EXPRESSA DO ART. 192 DO RISTF. RECORRENTE CONDENADO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE NO CASO. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não viola o princípio da colegialidade decisão de Ministro relator que, com fundamento no art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, denega ou concede a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações contantes nos autos, como se deu na espécie. Precedentes.



    II – A configuração do delito de bagatela, conforme tem entendido esta Suprema Corte, exige a satisfação de certos requisitos de forma concomitante, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade do agente, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.



    III – É diante das especiais circunstâncias envolvidas no caso que se deve avaliar a reprovabilidade da conduta, e não apenas no valor do suborno ofertado aos policiais. Ao contrário do que acredita a defesa, a conduta do recorrente encontra-se qualificada por um considerável grau de reprovabilidade e, por isso mesmo, é incabível a sua absolvição pela aplicação do princípio da insignificância.



    IV – É impróprio o argumento de que o recorrente não estava embrigado e que a sua atitude deveu-se a um momento “desinteligência”. A embriaguez ou não ao volante não está em jogo para fins de configuração do crime de corrupção ativa. Por outro lado, ficou comprovado nos autos que a oferta foi dirigida aos policiais e tinha como objetivo determiná-los a omitir ato de ofício, a sua condução à Delegacia Policial. Nessa perspectiva, tal alegação só demonstra que a intenção do acusado era mesmo subjugar os agentes públicos e livrar-se de eventual persecução penal.



    V – “[C]uidando-se de corrupção ativa, crime contra a administração pública, a pequenez do suborno oferecido jamais poderia atrair a aplicação do principio da insignificância (pelo contrário, pela humilhação que acarreta ao servidor, quiçá pudesse acarretar concurso formal entre a corrupção ativa e o desacato...)” ( HC 89.832 AgR/SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.